Tribunal: TCU
Processo: 008.509/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Luis Eduardo Viana Vieira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Luis Eduardo Viana Vieira, ex-Prefeito do Município de Guaramiranga/CE (gestão 2013-2016), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município, na modalidade fundo a fundo, para execução de serviços de Proteção Social Básica, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Luis Eduardo Viana Vieira; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Luis Eduardo Viana Vieira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/1/2016 1.408,62 12/1/2016 800,00 13/1/2016 250,00 25/1/2016 1.200,00 1/2/2016 400,00 1/2/2016 400,00 15/2/2016 1.703,70 25/2/2016 1.200,00 29/2/2016 400,00 29/2/2016 400,00 22/3/2016 1.620,39 31/3/2016 400,00 2/5/2016 400,00 4/1/2016 2.658,70 20/1/2016 800,00 21/1/2016 1.337,01 15/2/2016 1.330,70 22/3/2016 5.000,00 23/3/2016 967,55 11/4/2016 300,00 11/4/2016 500,00 11/4/2016 500,00 11/4/2016 300,00 12/4/2016 300,00 12/4/2016 300,00 13/4/2016 300,00 13/4/2016 300,00 13/4/2016 1.327,10 14/4/2016 300,00 14/4/2016 8,45 18/4/2016 500,00 20/4/2016 5.000,00 25/4/2016 1.257,60 25/4/2016 2.050,30 13/5/2016 2.511,45 23/5/2016 1.249,80 25/5/2016 4.027,56 27/5/2016 9.536,30 27/5/2016 5.000,00 30/5/2016 968,75 1/6/2016 250,00 1/6/2016 250,00 1/6/2016 400,00 16/6/2016 250,00 16/6/2016 250,00 21/6/2016 900,00 21/6/2016 300,00 21/6/2016 8,45 23/6/2016 4.149,21 23/6/2016 11.923,95 30/6/2016 400,00 30/6/2016 750,00 5/7/2016 700,00 5/7/2016 8,45 7/7/2016 2.084,35 7/7/2016 8,45 11/7/2016 2.181,00 11/7/2016 1.800,00 11/7/2016 8,45 19/7/2016 800,00 22/7/2016 2.040,00 22/7/2016 6.605,48 22/7/2016 4.332,60 28/7/2016 800,00 28/7/2016 670,00 1/8/2016 400,00 4/8/2016 500,00 4/8/2016 8,45 10/8/2016 2.439,63 12/8/2016 1.200,00 12/8/2016 8,60 19/8/2016 500,00 19/8/2016 8,60 22/8/2016 500,00 22/8/2016 8,60 23/8/2016 5.179,55 23/8/2016 2.957,05 31/8/2016 400,00 1/9/2016 800,00 1/9/2016 8,60 12/9/2016 700,00 12/9/2016 500,00 12/9/2016 8,60 20/9/2016 12.045,41 20/9/2016 5.199,71 20/9/2016 1.950,00 20/9/2016 8,60 5/10/2016 400,00 10/10/2016 500,00 11/10/2016 8,60 28/10/2016 12.412,65 28/10/2016 5.648,11 1/11/2016 400,00 9/11/2016 250,00 9/11/2016 1.500,00 10/11/2016 250,00 10/11/2016 500,15 10/11/2016 500,00 10/11/2016 8,60 24/11/2016 8.378,23 24/11/2016 10.313,40 30/11/2016 400,00 12/12/2016 4.018,26 12/12/2016 250,00 12/12/2016 250,00 12/12/2016 500,00 12/12/2016 8,60 21/12/2016 1.500,00 23/12/2016 4.812,03 23/12/2016 2.261,60 26/12/2016 400,00 26/12/2016 946,00 26/12/2016 154,00 26/12/2016 8,60 26/12/2016 8,60 27/12/2016 250,00 29/12/2016 1.505,00 29/12/2016 1.505,00 29/12/2016 8,60 29/12/2016 8,60 9.3 aplicar ao Sr. Luis Eduardo Viana Vieira, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, atualizadas monetariamente, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 informar à Procuradoria da República no Estado de Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.7 informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.